Tribunal: TJSP
Processo: 1051389-74.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, FORMULADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DE EVENTUAL ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA POSTULANTE. HIPÓTESE EM QUE O PREPARO NÃO FOI RECOLHIDO REGULARMENTE, MESMO TENDO SIDO DADA

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, FORMULADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DE EVENTUAL ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA POSTULANTE. HIPÓTESE EM QUE O PREPARO NÃO FOI RECOLHIDO REGULARMENTE, MESMO TENDO SIDO DADA OPORTUNIDADE PARA A RECORRENTE ASSIM PROCEDER. DESERÇÃO VERIFICADA.
Recurso de apelação não conhecido.